Tribunal: TJMT
Processo: 1041173-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041173-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE WOLFF - CPF: 559.160.581-87 (RECORRENTE), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), INSTITUTO DE REABILITACAO ORAL DE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 30.794.667/0001-74 (RECORRIDO), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de no:
1041173-95.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE LTDA

Recorrida:

CRISTIANE WOLFF

Data do julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por clínica odontológica contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços estéticos odontológicos e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à declaração de inexigibilidade de cobranças futuras e fixação de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) definir se o recorrente possui legitimidade passiva; (iii) estabelecer se houve vício na prestação do serviço odontológico; e (iv) analisar a adequação das indenizações arbitradas por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não realização de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC e art. 5o da Lei no 9.099/95.

4.

A inversão do ônus da prova é cabível em favor do consumidor, conforme previsão do art. 6o, VIII, do CDC, impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade do serviço.

5.

O recorrente possui legitimidade passiva, uma vez que foi a responsável pela celebração do contrato e início da prestação do serviço, não podendo alegar sucessão empresarial para se eximir de sua responsabilidade frente ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

6.

Caracteriza-se falha na prestação do serviço odontológico a inadequação estética do resultado, o descolamento precoce das lentes de contato dental e a ausência de assistência técnica, em procedimento com obrigação de resultado, nos termos do art. 20 do CDC.

7.

A responsabilidade da clínica odontológica é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou inexistência do defeito.

8.

O dano moral decorre da frustração estética e comprometimento da autoestima da consumidora, sendo cabível a indenização diante da comprovação da repercussão negativa.

9.

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 11.800,61) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente fundamentados e comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A recusa na produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

2.

O fornecedor que celebrou o contrato e iniciou a execução do serviço possui legitimidade passiva para responder por vícios na prestação, independentemente de eventual sucessão empresarial.

3.

É objetiva a responsabilidade civil do fornecedor de serviços odontológicos por falha estética decorrente de obrigação de resultado.

4.

A reparação por danos morais é devida quando comprovado o abalo à autoestima do consumidor em decorrência de vício no serviço estético.

5.

A fixação dos valores de indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a prova documental constante nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, VIII; 7o, parágrafo único; 14; 20; 25, §1o; Lei no 9.099/95, art. 5o; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n° 1000883-86.2021.8.11.0041, Turma Recursal, j. 2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por danos materiais no montante de R$ 11.800,61 (onze mil, oitocentos reais e sessenta e um centavos), além de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, com a consequente inexigibilidade dos boletos bancários referentes às parcelas 19 a 24, bem como a suspensão da cobrança das parcelas 13 a 18 no cartão de crédito da autora.

Em suas razões recursais, o recorrente alega: a) cerceamento de defesa, pois não foi permitida a produção de prova pericial; b) incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da complexidade da causa; c) ilegitimidade passiva decorrente de sucessão empresarial; d) inexistência de vício ou defeito na prestação do serviço; e) inexistência de dano material a ser indenizado; f) inocorrência de dano moral; e g) ausência de descumprimento deliberado da decisão liminar.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente alega cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, sustentando a incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa em razão da complexidade da matéria.

Sem razão. A Lei no 9.099/95 estabelece em seu artigo 5o que "o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

No caso dos autos, verifica-se que o juízo de origem formou seu convencimento com base nos documentos apresentados pelas partes, incluindo fotografias, conversas por aplicativo de mensagens e prontuário apresentado pela própria recorrente, elementos suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial.

Ressalto que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. No sistema do Juizado Especial, vige o princípio da simplicidade e informalidade, não sendo a complexidade da causa um critério absoluto para afastamento da competência, mas sim a impossibilidade de formação do convencimento judicial sem a produção de prova técnica complexa, o que não é o caso dos autos.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica desta Turma Recursal, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor transfere ao recorrente a obrigação de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, o que poderia ter sido feito por meio de documentação adequada como prontuário completo, registros fotográficos do procedimento, comprovação da escolha da cor das lentes pela consumidora, entre outros elementos que estavam em seu poder.

Portanto, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva em razão de suposta sucessão empresarial, também não assiste razão à recorrente.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, o próprio instrumento particular de compra e venda de estabelecimento comercial apresentado pela recorrente prevê expressamente em sua Cláusula 2 que "o presente INSTRUMENTO não configura SUCESSÃO EMPRESARIAL" e, na Cláusula 3, Parágrafo Primeiro, estabelece que "fica a parte vendedora responsável pelos pacientes atendidos durante sua gestão".

A reclamante contratou diretamente com a recorrente, não tendo sido informada de qualquer alteração na titularidade da empresa, sendo irrelevante para a relação de consumo eventuais acordos comerciais entre empresas dos quais ela não participou.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, não podendo acordos particulares entre fornecedores ser opostos à consumidora para afastar a responsabilidade de qualquer deles.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a questão central diz respeito à alegada falha na prestação de serviços odontológicos, especificamente na colocação de lentes de contato dental.

De acordo com os elementos dos autos, restou demonstrado que a recorrida contratou serviços odontológicos junto ao recorrente, que incluíam a colocação de 10 (dez) lentes de contato dental, além de outros procedimentos.

A recorrida relatou que, após a colocação das lentes, verificou diferença na coloração entre elas, além da queda de duas lentes em menos de 30 dias após a instalação. Informou também que ao procurar a recorrente para solucionar o problema, esta teria condicionado a substituição das lentes à realização de novo pagamento.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a recorrida demonstrou, por meio de fotografias e conversas via aplicativo de mensagens, a existência de diferença na coloração das lentes e a queda das peças protéticas em curto espaço de tempo após a instalação.

Destaca-se ainda que no próprio prontuário juntado pelo recorrente (ID 170171562, página 3/3), consta a informação de que a autora foi à clínica com lentes dos dentes 15 e 25 nas mãos (data 24/07/2023), havendo ainda a indicação de que seria agendado procedimento para "cimentação e fazer cor dos anteriores que não estão iguais aos outros", o que confirma a versão apresentada pela recorrida quanto aos problemas relatados.

O recorrente, por sua vez, não produziu prova apta a afastar as alegações da recorrida, limitando-se a afirmar que o serviço foi prestado adequadamente e que eventuais problemas decorreriam da escolha da própria consumidora quanto à cor das lentes, sem, contudo, apresentar documentação comprobatória dessas alegações.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Apenas se eximiria dessa responsabilidade se comprovasse que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o, I e II, CDC).

No caso em análise, não há elementos que afastem a responsabilidade da recorrente pelos problemas verificados nas lentes de contato dental. A diferença de coloração entre as peças e a queda prematura de duas delas evidenciam falhas na execução do serviço, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de provar que o serviço foi prestado adequadamente ou que os problemas decorreram de culpa exclusiva da consumidora.

Ademais, em se tratando de procedimento odontológico com finalidade estética, a obrigação assumida pelo prestador de serviço é, em regra, de resultado, cabendo a ele entregar o produto final conforme prometido e esperado pelo consumidor.

Nesse contexto, configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de reparação, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais causados à consumidora.

Quanto aos danos materiais, o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 11.800,61) corresponde às parcelas efetivamente pagas pela recorrida, já abatidos os valores referentes aos procedimentos que não dizem respeito às lentes de contato dental (placa miorrelaxante, profilaxia e restauração), não merecendo reparo a sentença neste ponto.

No tocante aos danos morais, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o abalo à autoestima da consumidora decorrente dos problemas estéticos causados pelas falhas nas lentes dentais, bem como o constrangimento e o desgaste enfrentados na tentativa frustrada de solucionar administrativamente a questão.

Por fim, quanto à alegação de ausência de descumprimento deliberado da decisão liminar, observo que tal questão foi remetida para discussão em fase de cumprimento de sentença pelo juízo de origem, não cabendo sua análise no presente recurso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025